Tribunal: STF
Processo: RHC 203454
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME PRATICADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.072, de 1990. ALTERAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2. A Lei nº 12.015, de 2009, sem alterar o patamar da pena, revogou o art. 214 do Código Penal, transportando para o art. 213, alusivo ao crime de estupro, a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”. A observância do piso e do teto corretos, considerado o preceito secundário do tipo penal em vigor à época dos fatos, afasta a alegação de ilegalidade. 



    3. No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes.



    4. O julgamento do mérito da impetração conduz à substituição da liminar pelo acórdão, como decorrência do princípio lógico da marcha processual, no qual o processo parte de uma sequência ordenada de atos para alcançar-se a prestação jurisdicional. Caso contrário, a decisão liminar, precária e efêmera por natureza, teria o condão de validade permanente, efeito incompatível com a provisoriedade característica desse tipo de pronunciamento judicial.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.